Tribunal: TJSP
Processo: 1001306-42.2021.8.26.0263
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. Adjudicação compulsória. Insurgência recursal restrita ao arbitramento de honorários por equidade, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC. Sentença que merece reforma. Honorários que, in casu, devem ter como base de cálculo o valor atualizado da causa. Recurso provido.